Tribunal: TJDFT
Processo: 0007623-08.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007623-08.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Por intermédio da petição de id 12343939, protocolizada no dia 4/11/2019, o Exequente, pugna (i) pela não homologação das renúncias apresentadas quanto à correção monetária pelo IPCA-E, pois os substituídos processualmente Neucy Sateles do Prado, Nicolau Mundim da Costa, Neusa Esperandio Araújo e Nerci Correia Da Silva desistiram delas. Além disso, após ressaltar o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947, o Exequente vindica (ii) a “revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo e a apreciação das petições constantes dos ID’s 11296923 (itens “a” e “c”, 11296987, 11296948 (itens “a” e “c”) e 11296970.” Destaca-se que na petição de id 11296923, protocolizada em 15/9/2017, o Exequente, após asseverar que Neusa Esperando Araújo faz a opção pela expedição de precatório, nos termos do acordo celebrado entre o SINDIRETA/DF e o Distrito Federal, postulou (a) a remessa dos autos à contadoria judicial, “a fim de ajustá-los ao que pactuado no item 6 do retromencionado acordo, no que concerne aos parâmetros de juros e correção monetária;” (c) a homologação dos novos cálculos e, passo seguinte, a expedição do competente precatório. Na petição de id 11296948, protocolizada em 24/10/2017, o exequente após asseverar que Neucy Sateles do Prado e Nicolau Mundim da Costa fazem a opção pela expedição de precatório nos termos do acordo celebrado entre o SINDIRETA/DF e o Distrito Federal, pugnou pela (a) remessa dos autos à contadoria judicial; (c) homologação dos novos cálculos e, passo seguinte, a expedição do competente precatório, com pagamento do adiantamento preferencial previsto no § 2o do art. 100 da CRFB, regulamentado pelo art. 10, § 2o, da Resolução 115/2010 do Conselho Nacional de Justiça, pois os substituídos são maiores de 60 (sessenta) anos “e/ou” são doentes graves. Por meio das petições de id 11296987 e 11296970, protocolizadas, respectivamente, nos dias 7/11/2017 e 5/2/2018, o DISTRITO FEDERAL, ao passo que noticiou que formulou pedido de desistência parcial do recurso extraordinário que se encontra sobrestado nos autos dos EME 2008.00.2.004439-1, registrou sua concordância com a expedição do precatório em favor de Neusa Esperandio Araújo, Neucy Sateles do Prado e Nicolau Mundim da Costa. Instado a se manifestar sobre o pedido formulado pelo SINDIRETA/DF de desistência das renúncias apresentadas quanto à correção monetária pelo IPCA-E e o consequente prosseguimento do feito, em relação aos substituídos processualmente Neucy Sateles do Prado, Nicolau Mundim da Costa, Neusa Esperandio Araújo e Nerci Correia da Silva (id 12343939), o DISTRITO FEDERAL, no dia 17/3/2020, informou que não se opõe ao aludido pedido de desistência, “desde que não tenham sido homologadas por este juízo.” (id 15046598; grifo no original) Por intermédio da manifestação de id 13432138, protocolizada no dia 2/1/2020, o DISTRITO FEDERAL informa que concorda com o pedido formulado por Neucy Sateles do Prado, Nicolau Mundim Da Costa, Neusa Esperandio Araújo e Nerci Correia da Silva, “apresentado na petição de ID 11296421, para tanto desiste quanto a eles de qualquer recurso interposto nestes autos, inclusive do RE de pgs 896-902 (ID 11297198).” (grifo nosso) Cumpre esclarecer que na petição de id 11296421, protocolizada no dia 7/3/2019, Neucy Sateles do Prado, Nicolau Mundim Da Costa, Neusa Esperandio Araújo e Nerci Correia da Silva, em resumo, apresentaram renúncia ao direito à correção monetária pelo IPCA-E e pugnaram pelo “desobrestamento” do feito e pela declaração do prejuízo dos recursos interpostos pelo Recorrente em relação aos Requerentes. Cabe pontuar, por oportuno, que na decisão de id 11296939, prolatada em 25/7/2017, após julgar extinta a execução em relação aos servidores Newton Luiz de Oliveira, Neuza das Graças Mendes e Neusa Santos Mendonça, foi determinada a expedição do precatório em favor de Nerci Correia da Silva. Por fim, registre-se que o Desembargador Presidente à época, no dia 21/11/2018, diante do deferimento de efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos no RE 870947 (Tema 810) em 24/9/2018, determinou o encaminhamento dos autos ao NUGEP para que aguarde o julgamento do referido recurso (id 11297240). É o breve relatório. Decido. Conforme decisão de id 11297240, o processo foi suspenso até a definição, pela Corte Suprema, da controvérsia jurídica suscitada no RE 870.947/SE – a respeito da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública – mediante o trânsito em julgado do acórdão paradigma ou a modulação de seus efeitos. O Supremo Tribunal Federal, recentemente, por maioria de votos, rejeitou todos os embargos de declaração opostos contra o julgado prolatado no RE 870.947/SE e decidiu não modular os efeitos da decisão embargada (ED-segundos, Relator: Min. Luiz Fux, Relator p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, DJe-019, divulgado em 31/1/2020; publicado em 3/2/2020). Nesse contexto, como consignou o Excelentíssimo Ministro Alexandre de Moraes, redator do acórdão, ao final de seu voto, a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009, foi preservada. Ou seja, os efeitos da inconstitucionalidade declarada pelo recurso extremo devem retroagir à origem da norma em questão, 30/6/2009, data de sua entrada em vigor. Quanto ao índice de correção monetária a ser adotado nas condenações impostas à Fazenda Pública, em substituição ao índice de remuneração da poupança afastado pela declaração de inconstitucionalidade em comento, decidiu o Ministro Luiz Fux, relator do julgado de mérito proferido no RE 870.947/SE, em seu voto condutor, confirmado, então, em sede de embargos de declaração: (...) A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide (grifo nosso). Publicado, pois, o acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE, por meio da apreciação de todos os embargos de declaração ali opostos, desapareceram os motivos que ensejaram a suspensão da ação, a qual deverá prosseguir de acordo com as regras estabelecidas pelo colendo STF no mencionado recurso extraordinário. Superado esse primeiro ponto, em face da ausência de divergência entre as partes, homologo a desistência das renúncias apresentadas quanto à correção monetária pelo IPCA-E, em relação aos substituídos processualmente Neucy Sateles do Prado, Nicolau Mundim Da Costa, Neusa Esperandio Araújo e Nerci Correia Da Silva. No que tange ao modo de pagamento do crédito, aos id’s 11296923 e 11296948, Neucy Sateles do Prado, Nicolau Mundim Da Costa, Neusa Esperandio Araújo, nos termos do acordo firmado entre as partes, optaram pela expedição de precatório. Em relação a Nerci Correia da Silva, como relatado, em 25/7/2017, foi determinada a expedição de precatório, “sem o destaque da verba honorária contratual, conforme requerido à fl. 784.” (id 11296939). Portanto, encontra-se preclusa qualquer discussão a respeito ao modo de pagamento dos respectivos créditos, os quais deverão observar a sistemática do precatório. Dessa feita, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial, nos termos pleiteados pelo Exequente, para fins de correção dos cálculos, observando-se o disposto nas cláusulas 6a e 7a do Termo de Transação de id 11296923, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009). Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem, inclusive sobre eventuais pedidos ainda pendentes de apreciação, bem como se permanece hígido algum recurso interposto . Intimem-se. Brasília, 12 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador